Tribunal: CARF
Processo: 10670.901046/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.901046/2017-65
ACÓRDÃO
1002-003.529 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE
SAÚDE DO NORTE DE MINAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - COMPENSAÇÃO
Notas Fiscais e relação de faturas pagas não são documentos que possuam
força probatória capaz de confirmar que as retenções de fato ocorreram
posto serem documentos produzidos pelo próprio contribuinte e que não
comprovam que este assumiu, efetivamente, o ônus do IRRF.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS CONFESSADOS EM DCOMP.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
No caso de apresentação de PER/DCOMP, a constituição do crédito
tributário se dá quando da sua apresentação, por parte do contribuinte da
PER/DCOMP, visto constituir-se em confissão de dívida. A entrega da
declaração de compensação interrompe a prescrição da ação para a
cobrança do crédito tributário

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva - Presidente – Presidente
Assinado Digitalmente
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.529 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.901046/2017-65
2
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin,
Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-020.429, da 12a
Turma/DRJ07, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI),
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl. 19), o qual concluiu que
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual homologou parcialmente as compensações declaradas nos
seguintes PER/DCOMP: 12607.97274.160413.1.3.05-6281, 34892.93353.200513.1.3.05-9009,
30596.26064.200613.1.3.05-6939,
08456.72340.201113.1.3.05-0896
e
10103.16672.200114.1.3.05-3550 e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP:
04646.50666.190713.1.3.05-0066.
Em sua MI, a ora recorrente alegou que:
1) É de responsabilidade do tomador de serviço da cooperativa, informar na DIRF os
valores do Imposto de Renda Retido na fonte, que incide sobre as notas fiscais de serviço,
recolhendo-o pelo código do DARF devido, 3280.
2) Cumpriu essa cooperativa suas atribuições que é destacar na nota fiscal o tributo
a ser retido, sendo que os valores não confirmados no detalhamento do crédito, é uma atribuição
da tomadora de serviço mediante informação dos rendimentos e do IRRF na declaração na DIRF, o
que parece não ter sido realizado. Não o tendo feito, deverão os tomadores de serviço serem
arguidos.
3) Ratificando o posicionamento da cooperativa encaminhamos anexo, cópia das
notas fiscais de serviço referente aos valores não confirmados, salientando que nas mesmas
constam os devidos destaques e descontos do IRRF.
4) A isso acresce que nos valores recebidos por essa cooperativa, referentes às
notas fiscais apontados, o valor recebido foi o líquido deduzido o imposto de renda.
Diante das considerações e comprovações apresentadas, notas fiscais, solicitamos
de V. S2 a confirmação do crédito a favor do contribuinte e o cancelamento do débito mencionado
no termo de intimação supra mencionado.
A DRJ deu parcial provimento a MI alegando que a ora recorrente não trouxe os
comprovantes de rendimento exigidos pelo art. 943, §2o, do RIR/99, vigente a época das
retenções.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.529 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.901046/2017-65
3
Afirma que:
Para tentar comprovar que sofreu as referidas retenções trouxe Notas Fiscais
relacionadas às fls. 80/649 e relação de faturas pagas, fls 658/832.
Apesar da citada legislação dispor sobre a obrigatoriedade de o contribuinte possuir
o comprovante de rendimentos emitido em seu nome pela fonte pagadora, entendo que tal
documento não é prova exclusiva da retenção sofrida e a sua ausência não pode impedir o
exercício do direito de dedução do imposto devido.
Cita jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, cita a Súmula
CARF 143 e a Solução de Consulta no 4 SRRF05/DISIT 02/04/2013, neste sentido.
Assevera que analisou as provas, trazidas aos autos, no caso, as notas fiscais e a
relação de faturas pagas não são documentos que possuem força probatória que possam
confirmar que as retenções de fato ocorreram. Isto porque, além de serem documentos
produzidos pela própria interessada, não comprovam o efetivo recebimento líquido do IRRF, como
o seria com a apresentação de extratos bancários, por exemplo.
A recorrente foi cientificada em 01/02/2023 (fl. 932) e apresentou o seu recurso
voluntário em 01/03/2023 (fl.934).
Em seu RV, a recorrente repete, basicamente as alegações trazidas em sede de MI
e, adicionalmente, alega prescrição:
1 - Os valores dos créditos mensais do calendário de 2013 foram suficientes para
compensações solicitadas no período, apresentamos as nota fiscais no período, relatórios de
faturas pagas segregadas por convênios, data pagamentos e valores do IRRF - código darf 3280,
valores estes suficientes para compensações solicitadas no processo, estes valores também já
constam no sistema da receita federal como retido na fonte do contribuinte.
2 – Já tínhamos encaminhamos o livro de notas fiscais emitidas, faturas pagas com
destaque do IRRF, segregação por CNPJ, mês da efetiva retenção e que ratificam os valores
compensados.
3 – Diante das considerações e comprovações já apresentadas, solicitamos de V.Sas.
o cancelamento dos débito do despacho decisório.
4 – Além da documentação anexadas no e-cac, e em função do sistema não
comportar o tamanho dos arquivos, encaminhamos via correios o pen drive contendo todas as
notas fiscais emitidas no período.
5 – Importante observar que mesmo que houvessem algum saldo residual/multa, a
prescrição extingue o direito, pertencente ao credor, da ação de cobrança do crédito tributário,
estes débitos já foram e sofreram o decurso de tempo de prescrição conforme a redação da Lei.
(Art.174 do CTN), requer o contribuinte análise também da prescrição em função do período do
fato gerador já ter ultrapassado o prazo de cinco anos.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.529 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.901046/2017-65
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que, expressamente, dispõe o Código de Processo Civil
– CPC/2015, art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Ou seja, cristalino está que bastava a recorrente ter apresentado as provas exigias
pela autoridade administrativa, que o fez, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional -
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A recorrente, entretanto, optou por não o fazer, posto ter entendido ter
apresentado a documentação suficientemente capaz de comprovar o seu direito, o que, como
antes dito, foi entendido pela DRJ como insuficientemente capaz de provar a certeza e liquidez do
crédito ofertado.
A seguir, embora um pouco confuso o requerimento, entende ter havido a
prescrição da ação de cobrança do crédito, nos termos do art. 174, do CTN.
Temos que os art. 173 e 174, do CTN tratam do assunto:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.529 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.901046/2017-65
5
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
...
Antes de mais nada, é importante verificar que, conforme parágrafo 2o, do art. 74,
da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996, a constituição do crédito executado ocorreu por meio da
confissão dos débitos pelo contribuinte, mediante a apresentação da PER/DCOMP, conforme
parágrafo 6o, do art. 74, da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996, e, ao mesmo tempo, conforme
§2o desse mesmo artigo, foi extinto sob condição resolutória, ou seja, não cabe a alegação de
prescrição.
Acrescente-se ainda que a Fazenda Nacional, segundo §5o, teria 5 anos para se
manifestar sobre essa extinção. Portanto, não haveria que se falar nem em decadência.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
No caso sob exame, o interessado transmitiu a PER/DCOMP em 20/02/2013 e a
ciência do DD ocorreu em 17/11/2017, portanto dentro do prazo legal. Assim, não se verifica
alegada ocorrência da perda do direito de a Autoridade Tributária de reestabelecer o crédito.
Esclarecido esse ponto, acrescenta-se ainda que a prescrição tem termo inicial
apenas após a data em que a não-homologação da compensação torna-se definitiva, conforme
bem esclarece o Parecer PGFN/CDA/CAT No 1499/2005.
A partir de então, cumpre dispor sobre a disciplina do prazo prescricional, tendo em
conta os efeitos decorrentes da entrega da declaração de compensação tributária, na forma
prevista pela Lei no 9.430/96.
Portanto, a constituição tanto pode ser prévia à apresentação da DCOMP, caso em
que o prazo prescricional já teria começado a fluir, como pode se dar com a apresentação da
DCOMP, nos termos do art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/96.
“4. Conforme acima verificado, o inciso IV do parágrafo único do art. 174 do CTN
estabelece que a prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário se interrompe por
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.529 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.901046/2017-65
6
Esse, pois, é o caso do crédito tributário compensado pelo sujeito passivo mediante
a entrega da declaração de compensação prevista no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
O § 6odo art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, atribuiu o caráter de confissão de dívida
à declaração de compensação, atribuição legal bastante acertada, haja vista que o contribuinte só
compensa o crédito tributário que ele considere ser devido.
Em face disso e tendo em vista o disposto no inciso IV do parágrafo único do art.
174 do CTN, conclui-se que a entrega da declaração de compensação interrompe a prescrição da
ação para a cobrança do crédito tributário, ao mesmo tempo em que extingue o crédito tributário
sob condição resolutória da ulterior homologação da compensação, conforme disposto no § 2o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996”.
Como consequência, não ocorreu a prescrição.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 953
DF CARF MF
Original